Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714351-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA PAULA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA, DEANA DE SOUSA PAULA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: DEANA DE SOUSA PAULA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA, WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA PAULA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo BANCO DO BRASIL S.A. e por WILLIAMS DE SOUSA PAULA E OUTROS em face da sentença que homologou o laudo pericial e determinou o abatimento do PROAGRO. Em análise dos autos, verifica-se que que as partes interpuseram recurso de apelação em face da decisão que homologou o laudo pericial produzido na fase de liquidação de sentença coletiva, enquanto o Código de Processo Civil esclarece que o recurso cabível é o agravo de instrumento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre eventual não conhecimento dos recursos por inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 15:36:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador